Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707542-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDILVON FIGUEIREDO DE SOUZA, ADIMIRSOM GONCALVES DOS SANTOS, LAERSON ARAUJO APELADO: CELIO VALERIO DA SILVA, RUBENS DIAS ROSA DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes para que, no prazo de cinco dias, recolham o preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação (CPC, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 27 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora